Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-11.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009118-11.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESENIA LOPEZ PARABA - CPF: 010.124.841-57 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE BENEFÍCIO PASEP PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. VERBA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados de benefício PASEP e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade dos descontos com base em autorização contratual de débito automático e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização de débito automático legitima retenção de verba alimentar oriunda de PASEP; e (ii) estabelecer se são devidas a repetição em dobro e a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização contratual de débito automático não afasta a proteção legal conferida às verbas alimentares e impenhoráveis.

4.

A retenção integral de benefício PASEP caracteriza prática abusiva, por comprometer a subsistência da consumidora.

5.

A restituição deve ser na forma simples, diante da cláusula contratual autorizadora do débito automático.

6.

A retenção indevida de verba alimentar configura dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização deve ser reduzido para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A autorização de débito automático não autoriza retenção de verba alimentar protegida por impenhorabilidade legal. 2. A retenção indevida de benefício PASEP enseja reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009118-11.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Jesenia Lopes Paraba

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, confirmo eventual liminar deferida e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da exordial para:

1.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à parte Requerente no valor total de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis), já em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

2.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)
.”

Em suas razões recursais, a ré alega que a retenção decorreu de autorização contratual válida e expressa, constante do instrumento de renegociação firmado em 21/06/2024, no qual a consumidora autorizou débitos em conta corrente até a liquidação total da operação. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro e a redução da indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora alega que possuía conta denominada “Conta Fácil”, agência 0184-8, conta no 65.026-9, utilizada exclusivamente para recebimento de verbas trabalhistas e benefícios sociais, dentre eles FGTS, PIS e PASEP. Sustenta que, após renegociação de dívida bancária firmada em 21/06/2024, cujo saldo financiado atingiu R$ 7.553,04, parcelado em 120 prestações de R$ 196,14, percebeu que havia autorização de débito automático vinculada à conta utilizada para recebimento do benefício. Aduz que, em 05/05/2025, solicitou o encerramento da conta e o cancelamento da renegociação, pois pretendia futuramente renegociar em condições mais favoráveis. Narra que o abono salarial PASEP, no valor de R$ 1.518,00, creditado em 15/05/2025, foi integralmente apropriado pelo banco para amortização da dívida, apesar do encerramento prévio da conta e da natureza alimentar da verba. Requereu restituição em dobro, indenização por danos morais e tutela de urgência.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida celebrou contrato de renegociação em 21/06/2024, com previsão de débito automático das parcelas na conta no 65.026-9, agência 0184-8, contendo autorização para descontos automáticos até a liquidação integral da operação.

Entretanto, embora exista cláusula contratual autorizadora de débito automático, a retenção realizada pelo banco incidiu sobre verba de natureza alimentar, consistente em benefício PASEP, no valor de R$ 1.518,00, creditado em 15/05/2025.

A Lei Complementar no 08/1970, que regula o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece em seu art. 7o que as importâncias creditadas nas contas do PIS/PASEP são inalienáveis e impenhoráveis,
in verbis:

Art. 7o - As importâncias creditadas nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e do Programa de Integração Social são inalienáveis e impenhoráveis, e serão obrigatoriamente transferidas de um para outro, no caso de passar o servidor, pela alteração da relação de emprego, do setor público para o privado, e vice-versa.

Além disso, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil reafirma essa proteção, ao listar, de forma taxativa, as verbas que não podem ser objeto de constrição judicial ou retenção:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

Ainda que exista autorização genérica de débito em conta, tal previsão não possui força para afastar proteção legal específica conferida a verbas indispensáveis à subsistência do consumidor.

O exercício do direito de crédito pelo banco encontra limites na dignidade da pessoa humana, na função social do contrato e na vedação ao comprometimento do mínimo existencial.

Os elementos constantes dos autos demonstram, ainda, que a consumidora buscou administrativamente impedir a continuidade dos descontos e relatou ao Banco Central do Brasil, em reclamação registrada sob no RDR2025/843770, ter solicitado, em 05/05/2025, o encerramento da conta utilizada exclusivamente para recebimento do benefício, bem como o cancelamento do débito automático.

A retenção integral do benefício alimentar, sem preservação mínima de subsistência, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a instituição financeira dispõe de meios judiciais adequados para satisfação de seu crédito, não podendo valer-se da apropriação unilateral de verba protegida por lei.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ABONO SALARIAL (PASEP) . NATUREZA DE VERBA SALARIAL. RETENÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO ACIONADA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS
. QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJ-BA - Recurso Inominado: 80001710420208050065, Relator.: MARCON ROUBERT DA SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETENÇÃO DE SALDO DO PASEP PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS – ILEGALIDADE – VERBA IMPENHORÁVEL E DE CARÁTER ALIMENTAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0800451-95 .2022.8.12.0006 Camapuã, Relator.: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

CONTRATO BANCÁRIO –
Banco que efetuou retenção de abono salarial /PASEP, em razão da existência de débito contratual – Demonstração de autorização para tal procedimento – Inexistência- Verba alimentar- Artigos 833, inciso IV, do CPC e art. 4o da LC 26/75 – Pedido de devolução procedente: – É procedente o pedido de ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora e recebidos a título de abano salarial /PASEP, em razão de dívida contratual mantida com a instituição financeira, diante da inequívoca natureza alimentar da verba e da ausência de autorização para tal procedimento. DANO MORAL – Retenção indevida de verba alimentar- Comprometimento da subsistência própria e familiar- Ofensa à dignidade da pessoa humana- Abalo extrapatrimonial- Indenização – Cabimento:
– Desconto atinente à dívida contratual mantida pela consumidora junto à instituição financeira, a recair sobre verba de inequívoca natureza alimentar, sem que se demonstre autorização para tal fim, que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, por implicar comprometimento injustificado a subsistência própria e familiar. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório . – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10031793920208260481 Presidente Epitácio, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Nesse contexto, correta a condenação à restituição dos valores descontados.Todavia, assiste parcial razão à recorrente quanto à impossibilidade de repetição em dobro.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro pressupõe cobrança indevida pelo fornecedor ou ausência de engano justificável.

No caso concreto, embora a retenção tenha sido indevida, verifica-se que o banco agiu amparado em cláusula contratual expressa de autorização de débito automático, circunstância apta a evidenciar controvérsia jurídica razoável acerca da interpretação e extensão da autorização conferida pela consumidora.

A existência de contrato regularmente firmado e de autorização prévia de débito automático afasta a configuração de má-fé qualificada necessária para justificar a repetição em dobro, impondo-se a restituição simples do valor descontado.

Quanto aos danos morais, a retenção integral de verba alimentar destinada à subsistência da consumidora ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura violação à esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da privação integral de benefício assistencial/legalmente protegido.

A instituição financeira que efetuou débito integralmente de quantia destinada à manutenção básica da recorrida, obrigando-a a buscar solução administrativa e posteriormente judicial para recuperação do valor.

Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor arbitrado na origem comporta redução, levando-se em consideração a importância que fora debitada..

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição do valor descontado ocorra na forma simples, no montante de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), mantidos os consectários legais fixados na origem, bem como para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026